Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726657-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: WENDEL ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WENDEL ALVES DE ALMEIDA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com vistas à manutenção da ordem pública e preservação da integridade física da vítima, nos termos dos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (ID 38178431). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente teve cerceada sua liberdade em 04/07/2022 ao ser preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 180, caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/2003, c/c com os artigos 5o, III, 7o, II, da Lei 11.340/2006. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, inexistindo qualquer indício de que a sua liberdade obstará a persecutio criminis. Aduz que o denunciado se encontra preso há um mês e sete dias aguardando a designação de audiência de instrução. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar. Destaca que a gravidade em abstrato do crime não legitima a privação cautelar da liberdade. Sustenta que a manutenção do acusado em penitenciária, similar ao regime fechado, sob fundamento de prisão preventiva, configura patente ilegalidade, pois o crime que lhe é imputado possui pena de 03 anos, de maneira que eventual condenação em pena máxima implicará a adoção do regime inicial semiaberto. Invoca a Súmula 719 do STF, bem como a Súmula Vinculante 56. Defende a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, como, por exemplo, monitoramento eletrônico. Cita jurisprudência. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, do fundamento da garantia da ordem pública e do contexto de violência doméstica (CPP, artigos 312 e 313). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de julho de 2022, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 147 (ameaça) e 180 (receptação), caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em contexto de violência doméstica contra a mulher (artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei 11.340/2006), cujas penas máximas cominadas para os crimes de receptação e porte ilegal, somadas, superam 04 anos de reclusão. Confira-se o seguinte trecho da denúncia (ID 38178437): (...) No dia 03 de julho de 2022, por volta das 01h15, na em via pública na Quadra 30, em frente a casa 67, Setor Oeste, Gama-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica, ameaçou sua ex-companheira KAROLAINY CASEMIRO DE SOUSA, por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, portou e transportou uma arma de fogo e 10 munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Bem como transportou e conduziu, em proveito próprio, a mesma arma de fogo e as munições mencionadas, sabendo tratar-se de produto de crime. Conforme apurado, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, ao avistar a vítima na companhia de outro homem durante uma festa, ameaçou a vítima mostrando-lhe uma arma de fogo e proferindo a seguinte expressão: “NÃO QUERO ESSE HOMEM E VOCÊ PERTO DO NOSSO FILHO! (...) EU VOU BUSCAR O NOSSO FILHO!”. Em seguida o denunciado embarcou em um automóvel Renault/Clio e saiu em alta velocidade em direção à casa da vítima. Então KAROLAINY ligou para seu irmão MIGUEL e pediu para que ele não entregasse o filho ao pai. Logo após o aviso, WENDEL chegou à casa da vítima e, como não conseguiu pegar o filho, saiu do local proferindo novas ameaças de morte em desfavor de KAROLAINY. Diante desses fatos, MIRIAM, genitora da vítima, acionou a Polícia Militar que, por sua vez, logrou êxito em localizar o veículo em que o denunciado se encontrava na companhia de MAYCON e procederam à abordagem. Durante as buscas no interior do veículo, a guarnição policial encontrou uma pistola Taurus, modelo PT 58s, calibre .380 (número de série KOK 47976) carregada e alimentada com 10 munições intactas de igual calibre. O denunciado declarou que adquiriu a pistola de um desconhecido e que portava a arma de fogo. Durante a lavratura da Ocorrência Policial no 3052/2022 – 20a DP, constatouse que a pistola que o denunciado portava é produto de furto, conforme registrado na Ocorrência Policial no 4564/2021 – 5a DP (ID 130003824). O delito de ameaça foi praticado em contexto de violência psicológica contra a mulher, uma vez que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 12 anos, estão separados de fato há um ano e possuem um filho em comum. (...) (grifo nosso) Com efeito, os termos da denúncia recebida evidenciam a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Como bem pontuado pela magistrada a quo na audiência de custódia (ID 38178431): (...)Trata-se de delitos de porte de arma e de ameaça no contexto de violência doméstica. Muito embora se trate de autuado primário, o caso é preocupante. O autuado não aceita o término do relacionamento, está separado da vítima há um ano e se mostrou transtornado com a notícia de um novo relacionamento da vítima. Ato contínuo ao encontro do autuado com a vítima e seu novo parceiro, o autuado foi em direção à casa da vítima com a arma de fogo carregada, o que indica que coloca em risco manifesto a integridade física da vítima se solto. Desse modo, não vejo como adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Reitere-se não caber a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade concreta da conduta ameaçadora perpertrada pelo paciente, aliado ao fato de que, as penas máximas cominadas aos delitos, somadas, superam 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora